Tribunal: TJMT
Processo: 8014189-65.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014189-65.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CAROLINE EVANGELISTA DE MOURA - CPF: 004.115.181-00 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.545.980/0001-00 (RECORRIDO), JLB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.867.679/0001-13 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (RECORRIDO), ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ - CPF: 013.941.361-88 (RECORRIDO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (RECORRIDO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (RECORRIDO), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (RECORRIDO), GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.379.892/0001-25 (RECORRIDO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ARESE INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 35.852.945/0001-16 (RECORRIDO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), CHICAGO PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA - CNPJ: 37.472.476/0001-35 (RECORRIDO), FLORAIS DO CERRADO INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 38.861.284/0001-83 (RECORRIDO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (RECORRIDO), INVILLA INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.120.285/0001-04 (RECORRIDO), GINCOBRDU SPE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 12.442.116/0001-60 (RECORRIDO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Florais do Cerrado Incorporações Ltda. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e preservou o bloqueio realizado via SISBAJUD no valor de R$ 119.967,21.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca dos efeitos do regime do patrimônio de afetação diante do reconhecimento de grupo econômico. Afirma que os valores bloqueados integrariam massa patrimonial autônoma vinculada ao empreendimento “Parque do Cerrado – Condomínio Jatobá”, não podendo responder por dívida estranha ao respectivo empreendimento, ainda que reconhecida unidade econômica. Aduz, ainda, que houve equívoco ao concluir pela insuficiência de prova quanto à natureza da conta bancária atingida. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos e prequestionamento dos arts. 31-A a 31-F da Lei no 4.591/64.

Contrarrazões no ID 342273880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

8014189-65.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Florais do Cerrado Incorporações Ltda

Embargado(s):

Leandro Pereira de Moura

Caroline Evangelista de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao patrimônio de afetação.

Consta de maneira clara que o simples registro da afetação na matrícula imobiliária não é suficiente para conferir blindagem patrimonial automática, sendo imprescindível a demonstração da individualização financeira dos ativos.

Registrou-se que não houve comprovação de que a conta atingida pelo SISBAJUD constituísse conta vinculada nos termos do art. 31-A da Lei no 4.591/64, bem como que os extratos apresentados não evidenciaram movimentação típica de conta vinculada nem identificação formal perante agente financeiro.

Assim, a tese de impenhorabilidade foi analisada e rejeitada com base na ausência de prova suficiente acerca da destinação exclusiva dos valores bloqueados.

Além disso, a embargante sustenta que teria havido omissão quanto à tese jurídica de que o patrimônio de afetação constitui massa autônoma que não responde por dívidas estranhas ao empreendimento, ainda que reconhecido grupo econômico.

Todavia, o julgado solucionou a questão ao afirmar que não restou demonstrada a vinculação formal e financeira da conta bloqueada ao empreendimento afetado. Sem essa comprovação, inexiste suporte fático para a incidência do regime protetivo.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

O julgador não está obrigado a desenvolver argumentação teórica exaustiva sobre todos os desdobramentos possíveis da norma invocada, tampouco a rebater individualmente cada argumento das partes, desde que a decisão contenha motivação adequada e coerente, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

A alegação de que a prova seria suficiente para demonstrar a natureza vinculada da conta configura, em verdade, inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado. A via estreita dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.

Também não se constata negativa de prestação jurisdicional. O acórdão apreciou expressamente a aplicabilidade do art. 31-A da Lei no 4.591/64, examinou os documentos juntados aos autos e concluiu pela ausência de comprovação da individualização patrimonial exigida pela legislação específica.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

As razões apresentadas nos aclaratórios revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

O intento de rediscutir o mérito sob a roupagem de embargos de declaração não se compatibiliza com a finalidade integrativa do recurso.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026